Tribunal: TCU
Processo: 000.597/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e manutenção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação formulada pela empresa Visão Administração e Construção Ltda. em razão de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 1975/2019, alterado posteriormente para 1975/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar, no mérito, a presente representação improcedente; 9.3. considerar prejudicado o pedido de concessão; 9.4. indeferir o pedido formulado por Visão Administração e Construção Ltda., de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para orientá-lo de que o benefício da desoneração tributária no âmbito de processos licitatórios, embora não viole a isonomia entre os participantes do certame, deve seguir o rito estabelecido pela Lei 12.546/2011, a fim de evitar vantagem indevida a licitantes. 9.6. informar ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.